Tribunal: CARF
Processo: 14120.000434/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14120.000434/2007-32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.147 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MULTIPLA GESTÃO DE PESSOAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 28/02/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da
Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2302-01.605, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000434/2007-32
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000434/2007-32

da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica ao
contribuinte em lançamento de obrigação acessória (CFL 68) quando há também lançamento de
obrigação principal. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em conceder provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. A multa deve ser calculada
considerando as disposições da Medida Provisória no 449/2008, mais precisamente o
art. 32A, inciso II, que na conversão à Lei no 11.941/2009, foi renumerado para o art.
32A, inciso I da Lei n o 8.212/91.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a comparação da multa mais benéfica ao contribuinte deve ser feita mediante a
comparação entre a) o somatório das multas aplicadas por descumprimento de
obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e b) a multa aplicada de ofício nos termos do
art. 35‐A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado por edital do acórdão de recurso voluntário, do
recurso especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões e nem
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas pela Lei 11941/2009.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.147 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000434/2007-32

Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital